Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO. SUJEITO ATIVO DO IMPOSTO. LOCAL DA EFETIVA CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA, AINDA QUE O CONSUMIDOR FINAL NÃO ESTEJA DOMICILIADO NA RESPECTIVA UNIDADE FEDERADA. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL.
I. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual (Constituição Federal, art. 155, § 2o, VII).
II. Ainda que se considere o destinatário final como domiciliado no Distrito Federal, constata-se que a comercialização das mercadorias que fundamentaram a cobrança do ICMS/DIFAL ocorreu exclusivamente em estabelecimento comercial situado no estado de São Paulo – SP.
III. Não cabe ao Distrito Federal cobrar o ICMS-DIFAL quanto à venda presencial de mercadorias em estabelecimento situado em outra unidade federada, com a entrega dessas lá mesmo, a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados no mesmo estabelecimento, muito embora estejam eles domiciliados no Distrito Federal (Precedentes).
IV. Apelação desprovida.